Tribunal: TJDFT
Processo: 0033207-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE.

I. Não há omissão quando o acórdão deixa de redistribuir os encargos da sucumbência devido ao pequeno reflexo do provimento parcial da apelação.

II. Recurso desprovido.